Tribunal: TJBA
Processo: 8003130-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003130-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMARO DE OLIVEIRA MATOS FILHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do mérito da insurgência. O prazo para interposição de agravo interno é de 15 dias úteis, conforme art. 1.003, § 5º, do CPC. 2. Agravo interno protocolado em 03/05/2025, quando o prazo recursal, iniciado em 09/04/2025, expirou em 23/04/2025. A preclusão temporal fulmina o direito da parte de ver seu recurso apreciado, em prestígio à segurança jurídica. 3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de estes autos do Agravo Interno nº. 8003130-07.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, AMARO DE OLIVEIRA MATOS FILHO e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER do Agravo Interno, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora